Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-64.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705498-64.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILIMAR GONCALVES DE SANTANA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O artigo 91, I, do RITRTJDFT estabelece que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Transcorrido o julgamento do recurso inominado, revela-se extemporâneo o pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pelo recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de ID 76707256. Com o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.